Tribunal: TJBA
Processo: 8043156-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043156-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO AGRAVADO: ASTANECE FERREIRA SANTOS CORREA Advogado(s):EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONSUMIDOR IDOSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência, para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, relativos a empréstimos consignados fraudulentos, uma vez que afirma não tê-los contratado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção da tutela de urgência, que determinou a suspensão dos descontos supostamente indevidos no benefício previdenciário da agravada, bem como a adequação da multa diária fixada, para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela alegação de fraude na contratação, corroborada pela documentação apresentada, especialmente extrato previdenciário, demonstrando os descontos questionados, sem comprovação pela instituição financeira da regularidade das contratações. 4. O perigo de dano está caracterizado diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da condição de pessoa idosa da agravada, circunstâncias que evidenciam risco de comprometimento de sua subsistência. 5. A medida deferida revela-se reversível, uma vez que, caso comprovada a regularidade da contratação ao final da demanda, a instituição financeira poderá retomar os descontos ou buscar a satisfação do crédito pelas vias legais. 6. A multa cominatória fixada, para o caso de descumprimento da ordem judicial, possui natureza coercitiva, encontrando amparo no artigo 536, §1º, do CPC, devendo ser estabelecida em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial. 7. O valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, especialmente diante da natureza alimentar da verba. 2. A fixação de multa cominatória em valor razoável e proporcional constitui meio legítimo para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 536, §1º; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061806-11.2025.8.05.0000; Agravo de Instrumento nº 8054294-74.2025.8.05.0000; Agravo de Instrumento nº 8065678-34.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043156-13.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO AGIPLAN S.A. e Agravada ASTANECE FERREIRA SANTOS CORREA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA